Tribunal: TJBA
Processo: 8145279-57.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145279-57.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, DIOGO AUGUSTO ARAUJO DE OLIVEIRA, FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: TATIANE SANTANA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DIOGO AUGUSTO ARAUJO DE OLIVEIRA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA APÓS SOLICITAÇÃO E REALIZAÇÃO DE DESLIGAMENTO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I - A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

II - Comprovada a alienação do imóvel e a solicitação administrativa de desligamento do fornecimento de água (corte a pedido) em momento anterior às faturas cobradas, revela-se ilícita a conduta da concessionária que,
depois da suspensão requerida pela Autora, formalizada e devidamente realizada
, reativa unilateralmente o contrato em nome da antiga titular e promove a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

III - A obrigação de pagamento de tarifas de água possui natureza pessoal, vinculando-se ao efetivo usuário do serviço, sendo descabida a cobrança direcionada a quem não mais detinha a posse ou propriedade do imóvel no período faturado. Nos autos, além de notificada pela Autora quando da desocupação do imóvel, a própria Concessionária admitiu que, durante inspeção
in loco
, foi informada por vizinhos que a Autora já não mais residia no local há 3 anos.

IV - A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral
in re ipsa
, dispensando a prova do efetivo prejuízo, uma vez que o dano decorre da própria gravidade do fato ofensivo à honra e à reputação do consumidor.

V - O valor da indenização deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade de compensar a vítima e punir o ofensor. No caso concreto, o ajuste da condenação para R$ 12.000,00 (doze mil reais) se mostra consentâneo com a realidade dos autos, sem gerar enriquecimento sem causa à Autora e muito menos impor desfalque patrimonial exacerbado à Acionada.

VI - Sentença reformada parcialmente apenas para majorar o valor indenizatório.

RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8145279-57.2023.8.05.0001
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DA RÉ e
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO DA AUTORA, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, 09 de janeiro de 2026.

PRESIDENTE

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA